Tribunal: TJES
Processo: 5029383-52.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029383-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA PEREIRA COIMBRA CORREA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DUPLO RECURSO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO DO AUTOR. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. CONTRATO DIGITAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça às partes, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MARIA DA PENHA PEREIRA COIMBRA CORREA em face de AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, que narra a autora que está sofrendo descontos do seu benefício previdenciário sem qualquer autorização.

Sobreveio sentença em ID. 14323949, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Condeno a Requerida a restituir em dobro o valor descontado do benefício previdenciário da Autora.

Condeno, por fim, a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

Irresignado, a autora interpôs recurso inominado requerendo a majoração da indenização por danos morais.

Também irresignado, o réu interpôs recurso sustentando a inexistência de irregularidade das cobranças, requerendo a reforma da r. sentença.

A ré apresentou contrarrazões. O representante do autor foi intimado pela certidão de ID 14323959 mas deixou o prazo transcorrer in albis.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Recurso inominado apresentado por MARIA DA PENHA PEREIRA COIMBRA

Pois bem, em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que dispensável nova motivação, entendo oportuno esclarecer as razões que sustentam o convencimento deste juízo.

Constata-se que o recorrente intenta a reforma da sentença, especificamente quanto ao valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de indenização por danos morais, postulando sua majoração.

Dessa forma, consigno que a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela parte autora, que amargou descontos não autorizados do seu benefício, prejudicando o sustento e a organização financeira do segurado.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos (ID 14323949):

Quanto ao pedido de indenização por dano mora, entendo que a conduta da Requerida violou direito da personalidade da Requerente, especialmente a sua liberdade financeira, razão pela qual condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

No que concerne ao valor do dano moral, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Nesse contexto, o valor fixado a título de indenização revela-se adequado, tanto à extensão do abalo sofrido pela segurada quanto às suas condições pessoais, além de atender ao caráter pedagógico da medida, servindo como desestímulo à reiteração da conduta por parte da recorrida.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Recurso inominado apresentado pela AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

De igual modo, em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que dispensável nova motivação, entendo oportuno esclarecer as razões que sustentam o convencimento deste juízo.

Conforme se verifica das alegações da autora, a consumidora afirma que sofre descontos em seu benefício referentes a parcelas de serviços não contratados e que jamais autorizou.

Diante das alegações, verifica-se pelos documentos dos autos que a recorrente não comprovou a adesão aos serviços contratados, uma vez que o contrato apresentado foi firmado em ambiente virtual e não atende às formalidades exigidas para sua validade, tais como a comprovação inequívoca da manifestação de vontade da consumidora, a identificação segura das partes e a observância de padrões que assegurem a integridade e autenticidade do instrumento.

Tal fragilidade inviabiliza o reconhecimento da contratação, sobretudo quando considerada a exigência de formalidades capazes de resguardar a livre manifestação de vontade do consumidor.

Por conseguinte, a parte recorrida sustenta não possuir qualquer vínculo com a Ré, tratando-se, portanto, de fato negativo. Nessa hipótese, competia a recorrente, o ônus de demonstrar a existência de autorização formal para a realização dos descontos, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Todavia, permaneceu inerte, deixando de apresentar aos autos um instrumento regular ou documento que comprovasse a efetiva utilização dos serviços prestados, o que legitimaria os descontos efetuados, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante de tais questões, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrida, razão pela qual tenho como cabível a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como a restituição da quantia indevidamente debitada nos moldes da sentença proferida.

No que concerne ao dano moral, conforme já exposto, entendo que sua configuração pode ser aferida, entre outros elementos, pela constatação do sofrimento íntimo experimentado pela pessoa, decorrente, de forma lógica, do fato ocorrido e capaz de provocar relevante abalo em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, ocasionando-lhe dissabores, constrangimentos e transtornos significativos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

No caso dos autos, resta latente a existência de dano moral sofrido pela recorrida, diante da frustração experimentada pela parte autora, que amargou descontos não autorizados do seu benefício, prejudicando o sustento e a organização financeira.

Nesse contexto, o valor fixado a título de indenização revela-se adequado, tanto à extensão do abalo sofrido quanto às suas condições pessoais, além de atender ao caráter pedagógico da medida, servindo como desestímulo à reiteração da conduta por parte da recorrida.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, quanto a pretensão recursal aduzida por MARIA DA PENHA PEREIRA COIMBRA,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Com relação a pretensão recursal do AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, mas suspendo ante a concessão da gratuidade de justiça, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)